Tribunal: TJES
Processo: 0032005-82.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032005-82.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. e outros
APELADO: GABRIELA MORO ZAMPROGNO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO –
VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – SUCESSIVOS DEFEITOS – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA –
VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – DANOS MATERIAIS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM –
DEVOLUÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO PELO CONSUMIDOR, SEM QUALQUER DESCONTO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA
.

1 – Não obstante o acolhimento do pleito principal (substituição do veículo), tal se mostrou obstaculizado

ante o longo lapso temporal transcorrido,
não estando mais o modelo na linha
de produção
, razão pela qual o juízo
a quo
acolheu o pleito secundário para determinar a restituição da quantia desembolsada pelo consumidor.

2 - Os relatos demonstram os sucessivos defeitos ocorridos ainda no prazo de garantia, de modo que não falar em decadência do direito autoral. Precedente do STJ.

3 - Não obstante o perito tenha atestado a aparente solução dos vícios, fato é que o prazo legal conferido pelo legislador restou superado, surgindo para o consumidor o direito potestativo de se valer, segundo a sua conveniência, das medidas reparatórias estabelecidas no art. 18, § 1º, do CDC.

4 - Optando a autora pela restituição da quantia paga, merece reforma a sentença para, tal como sustentado pela fabricante, imputar a obrigação, solidariamente, também à concessionária, integrante da cadeia de consumo.

5 – Insurgem-se as apelantes em face dos alegados danos materiais (rolamento da roda direita e mão de obra), na importância de R$ 676,72 (seiscentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos) e, neste ponto, assiste-lhes razão, porquanto a substituição do item, realizada no mês de fevereiro de 2014, não estava contemplada pela garantia.

6 - Deve ser mantido o capítulo que reconheceu a lesão extrapatrimonial, sendo firme o entendimento das Cortes Superiores no sentido de que os inúmeros retornos à concessionária ensejam a indenização por danos morais.

7 - O valor fixado na origem deve ser mantido, pois, como antes narrado, o veículo passou considerável lapso na oficina (186 dias), privando a autora da utilização de um carro zero quilômetro, adquirido há mais de 12 (doze) anos.

8 - Em casos como o presente, correta
a
restituição integral do valor desembolsado à época
, sem qualquer desconto, na medida em que eventual compensação pelo desgaste natural decorrente do uso restringe-se àquelas hipóteses em que o veículo tenha sido efetivamente utilizado pelo consumidor, ao menos, por razoável período de tempo, o que não ocorreu na espécie.

9 - Também com amparo no entendimento do STJ, não há falar em afastamento dos juros de mora:
Tendo ele optado pela restituição da quantia paga, revela-se correta a incidência de juros de mora.

(REsp n. 2.101.225/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

10 - Recursos conhecidos e parcialmente providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0032005-82.2015.8.08.0024

APELANTE
S
:
KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. E OUTRA

APELADO
:
GABRIELA MORO ZAMPROGNO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Kia Motors do Brasil Ltda. e Plena Veículos Ltda. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por Gabriela Moro Zamprogno
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de fls. 462/479 a apelante Kia Motors sustenta, inicialmente, que a sentença distanciou-se da prova dos autos, porquanto o laudo pericial atestou a inexistência de vícios de qualidade no veículo objeto da lide.

Caso não acolhido tal argumento, aponta que é solidária a responsabilidade das requeridas, regra não observada pelo julgador
a quo.

Prossegue afirmando que o juízo
a quo
não fundamentou, de maneira adequada, o capítulo atinente aos danos materiais, que, aliás, não restaram demonstrados.

Alega também a inexistência de danos morais na espécie, merecendo decote a respeito.

Por fim, caso mantida a sentença, requer que o valor objeto da restituição observe a data de tal
decisum
e não o momento de aquisição do carro, devendo ser afastados, ainda, os juros de mora.

A requerida Plena Veículos apresentou seu recurso às fls. 490/514 pleiteando o reconhecimento da decadência.

Destaca que não houve falha na prestação dos serviços, sendo que os alegados vícios foram decorrentes da má utilização do automóvel.

Também impugna os danos materiais constantes na sentença, tratando-se de reparos não cobertos pela garantia.

AO final, requer o afastamento dos danos morais ou, subsidiariamente, a sua redução.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
s
recurso
s de forma conjunta
.

Narrou a apelada em sua petição inicial que, na data de 16/07/2012, adquiriu da primeira requerida (Plena Veículos) um automóvel zero-quilômetro fabricado pela segunda (Kia Motors), sendo pago o montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com 05 (cinco) anos de garantia.

Todavia, o carro teria apresentado inúmeros vícios de qualidade não sanados no prazo legal (art. 18, §1º, do CDC), ensejando o ajuizamento da presente demanda.

De início, verifico que, não obstante o juízo
a quo
tenha acolhido os embargos de declaração da autora sem facultar a apresentação de contrarrazões, não houve alegação de prejuízo por parte das apelantes, regularmente intimadas do
decisum,
tendo

a Kia Motors optado por apenas aditar o apelo já interposto, reiterando os seus termos.

E, de fato, neste caso não vislumbro a ocorrência de nulidade, na medida em que referida decisão apenas esclareceu o julgado acerca do modo de cumprimento da obrigação,
dada a absoluta impossibilidade de adimplemento nos moldes antes propostos
.

Afinal, não obstante o acolhimento do pleito principal (substituição do veículo), tal se mostrou obstaculizado

ante o longo lapso temporal transcorrido,
não estando mais o modelo na linha
de produção
, razão pela qual o juízo
a quo
acolheu o pleito secundário para determinar a restituição da quantia desembolsada pela consumidora.

Trata-se, no caso, de aplicação do disposto no art. 499, parte final, do CPC,
in verbis:

a
obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou
se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Em caso muito similar, assim já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL.
DEFEITO EM VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CORRETO. SOLIDARIEDADE DA CONCESSIONÁRIA.
RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DEVIDA.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...).

4. Da substituição do veículo: A substituição do veículo adquirido em fevereiro de 2011 por outro 0 km exatamente igualmente ao adquirido, não é a solução mais ponderada ou razoável, pois sequer é possível de ser cumprida. Portanto, a condenação deve ser para que haja o ressarcimento do valor integral do veículo dispendido pelo autor, corrigido desde a data do desembolso do preço, não sendo possível nenhum abatimento advindo da utilização do produto pelo recorrido.
(TJES. Apelação Cível nº 0027775-27.2012.8.08.0048. Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira. Data do julgamento 06/03/2024).

Esclarecida a questão, afasto a alegada decadência, porquanto “
a jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que o prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto não corre durante o período de garantia contratual, em cujo curso o veículo foi, reiteradamente, apresentado com defeitos. Precedentes
.
(AgInt no REsp n. 2.016.080/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

Neste caso, os relatos demonstram os sucessivos defeitos ocorridos ainda no prazo de garantia, de modo que não há falar em decadência do direito autoral.

Incursionando, então, nos vícios ocultos reportados pela apelada, verifico que a prova pericial constatou que, além da correia dentada, “
a ordem de serviço 0033219 revela que a coluna de direção, a caixa de direção e a torre de amortecedores do veículo periciado foram substituídos”.

Pontuou o
expert
que
“
as peças trocadas possuíam, com certeza, defeitos de fabricação, pois, com a quilometragem do veículo na data dos serviços (23.252km), não se admite falhas em peças seminovas e de tamanha responsabilidade”
.

Esclareceu a prova técnica, ainda, que em razão das inúmeras ordens de serviço, o veículo objeto da lide permaneceu na oficina, ao todo, por
186 (cento e oitenta e seis) dias
, sendo que em 03 (três) ocasiões a permanência superou o trintídio legal.

Sob tais premissas, não obstante o perito tenha atestado a aparente solução dos vícios, fato é que o prazo legal conferido pelo legislador restou superado, como antes transcrito, surgindo para o consumidor o direito potestativo de se valer, segundo a sua conveniência, das medidas reparatórias estabelecidas no art. 18, § 1º, do CDC,
in verbis:

Art. 18.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

E, optando a autora pela restituição da quantia paga, merece reforma a sentença para, tal como sustentado pela fabricante, imputar a obrigação, solidariamente, também à concessionária, integrante da cadeia de consumo.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA COLHEITADEIRA.
VÍCIO DO PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
AFASTADA A ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA EM SENTENÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária do veículo por vício do produto, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.830.828/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

A alegação de que a recorrida teria dado causa aos vícios em decorrência da má-utilização/conservação do bem não se sustenta, porquanto as revisões foram realizadas de acordo com as orientações, observando, portanto, a quilometragem indicada, conforme carimbos apostos no manual do proprietário.

Insurgem-se as apelantes, também, em face dos alegados danos materiais (rolamento da roda direita e mão de obra), na importância de R$ 676,72 (seiscentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos) e, neste ponto, entendo assistir-lhes razão, porquanto a substituição do item, realizada no mês de fevereiro de 2014, não estava contemplada pela garantia.

De outro modo, deve ser mantido o capítulo que reconheceu a lesão extrapatrimonial, sendo firme o entendimento das Cortes Superiores no sentido de que os inúmeros retornos à concessionária ensejam a indenização por danos morais: “
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero-quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.”
(AgInt no AREsp n. 2.326.927/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023).

O valor de R$ 5.000,00 fixado na origem mostra-se adequado, pois, como antes narrado, o veículo passou considerável lapso na oficina (186 dias), privando a autora da utilização de um carro zero quilômetro, adquirido há mais de 12 (doze) anos.

O montante observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as condições sociais e econômicas das partes bem como o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda aos ofensores, porém obstando o enriquecimento injustificado do lesado.

Pretende a fabricante, ainda, que a restituição observe o valor do automóvel na data da sentença (Tabela Fipe), sob pena de enriquecimento ilícito.

Nada obstante, em casos como o presente, reputo correta
a
restituição integral do valor desembolsado à época
, sem qualquer desconto, na medida em que eventual compensação pelo desgaste natural decorrente do uso restringe-se àquelas hipóteses em que o veículo tenha sido efetivamente utilizado pelo consumidor, ao menos, por razoável período de tempo, o que não ocorreu na espécie.

Entendimento contrário acabaria penalizando a autora com a perda da importância correspondente à desvalorização do automóvel, do qual pouco pôde usufruir por circunstâncias alheias a sua vontade.

Assim já decidiu o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. NÃO CABIMENTO
.

(...)

6.
A opção pela restituição da quantia paga nada mais é do que o exercício do direito de resolver o contrato em razão do inadimplemento, sendo que um dos efeitos da resolução da avença consiste no retorno dos contraentes ao status quo ante. Para que o regresso ao estado anterior efetivamente se verifique, o fornecedor deve restituir ao consumidor o valor despendido por este no momento da aquisição do produto viciado
.
O abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pelo adquirente, não encontra respaldo na legislação consumerista, a qual consagra o direito do consumidor de optar pela ‘restituição imediata da quantia paga’
. Ademais,
não se pode admitir que o consumidor, que foi obrigado a conviver, durante considerável lapso temporal, com um produto viciado - na hipótese, um veículo zero quilômetro -, e que, portanto, ficou privado de usufruir dele plenamente, suporte o ônus da ineficiência dos meios empregados para a correção do problema
. 7. Recurso especial conhecido e não provido.”(STJ, Terceira Turma, REsp 2.000.701/PR, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 30/08/2022, DJe 01/09/2022).

Também com amparo no entendimento do STJ, não há falar em afastamento dos juros de mora: "
Na espécie, o recorrido buscou, ao longo de sete meses, consertar o vício do veículo zero-quilômetro fabricado pela recorrente. Ou seja, a recorrente não sanou o vício no prazo legal de trinta dias, de modo que surgiu para o recorrido o direito de se valer do disposto no art. 18, § 1º, do CDC.
Tendo ele optado pela restituição da quantia paga, revela-se correta a incidência de juros de mora."
(REsp n. 2.101.225/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

De conseguinte,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos para reconhecer a responsabilidade solidária das requeridas pela restituição da quantia paga, bem como afastar o reembolso da importância de R$ 676,72 (seiscentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)